Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026818-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES - CPF: 009.537.591-05 (AGRAVANTE), KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES - CPF: 066.562.801-37 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jeimy

Fredihe
Delgado Nunes e
Klaycci
Hellen de Lara Nunes contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária movida em face do Banco Bradesco S.A.

Os agravantes alegam não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, tendo uma renda familiar limitada e cinco filhos menores em idade escolar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, e o Banco Bradesco S.A. não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo quando existirem elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Os agravantes juntaram aos autos documentos que comprovam sua incapacidade financeira, como declaração de hipossuficiência, extratos bancários, e comprovantes de renda demonstrando que
Jeimy

Fredihe
Delgado Nunes aufere um salário-mínimo e sua esposa possui renda instável proveniente de vendas esporádicas. Além disso, possuem cinco filhos menores, o que agrava sua situação financeira.

A jurisprudência pátria, e inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário. Contudo, a parte adversa não apresentou elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência dos agravantes.

Dessa forma, restou comprovada a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento da família, sendo devida a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A concessão de justiça gratuita a pessoa física é assegurada quando comprovada a incapacidade financeira mediante elementos documentais que demonstrem a insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEIMY FREDIHE DELGADO

NUNES
e
KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária de nº 10147753-24.2023.8.11.0041, manejada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de justiça

gratuita.

Para tanto,
o
s agravantes sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, composta por cinco filhos menores.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
241463190
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.
247241180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, os agravantes juntaram declaração de hipossuficiência, documentos de identificação, extratos bancários e pró-labore que demonstram que

Jeimy

Fredihe
Delgado Nunes, aufere um
salário-mínimo
, enquanto sua esposa,
Klaycci
Hellen de Lara Nunes, realiza vendas esporádicas sem renda fixa. Além disso, os agravantes possuem cinco filhos menores em idade escolar, o que agrava ainda mais a sua situação econômica.

Assim, os elementos consignados pel
os
agravante
s
nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
aos

agravante
s
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024